Tribunal: CARF
Processo: 14751.001764/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14751.001764/2009-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.996 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO
DE EMPREGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 23. PROCEDÊNCIA.
A não apresentação de arquivos digitais, no padrão estabelecido no MANAD,
relativos a contribuições sociais previdenciárias no prazo estabelecido pela
autoridade fiscal, atrai a incidência da multa prevista no art. 11 c/c art. 12, III, e
parágrafo único da Lei n. 8.218/1991, abrigando-se no CFL 23.
A Lei n. 8.218/1991 é a lei específica para aplicação demulta por
descumprimento de obrigação acessória consubstancaida na nãoapresentação
de arquivos digitais ou na apresentação em desacordo com a forma e padröes
estabelecidosno Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), vez
quenão tem vinculação com qualquer tributo, inclusive contribuições socais
previdenciárias, e sua respectiva base de cálculo, nem crítica aoconteúdo da
informação em si, mas apenas à sua adequação à forma e padrõesque
estabelece para os arquivos digitais.
A legislação previdenciária não tipifica condutas específicas vinculadas a
desconformidades de arquivos digitais MANAD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001764/2009-81
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001764/2009-81

Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 17/07/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.215.636-3 – CFL 23 - valor total de R$
175.598,82 – em virtude de a empresa ter deixado ter deixado de apresentar arquivos e sistemas
em meio digital correspondentes as suas folhas de pagamento e registros contábeis, referentes ao
período de 01/2005 a 12/2007, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 03/09/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 27/09/2010, alegando, em
apertada síntese, que, desde o inicio das suas atividades, atuou com recursos exclusivamente
públicos, assim não se deveria exigir livros contábeis de natureza privada, mas sim nos termos da
Lei n. 4.320/64, como procedido pela instituição, inclusive pautada em determinação do Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba, e, que lançou sua receita e despesa nos termos da Lei n.
4.320/64, utilizando-se das categorias econômicas, consoante contabilidade pública, posto se
tratar de recursos transferidos por entes de natureza pública, cuja prestação de contas foi
devidamente apresentada e aprovada pelos órgãos competentes.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, e não traz novas razões de defesa ou elementos de prova além daqueles
já apreciados pela autoridade julgadora de primeira instância.
Conforme bem destaca a decisão recorrida, a Recorrente não contesta a não
apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal.
A infração atribuída à Recorrente traz em seu tipo legal a seguinte conduta:
Deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal, conforme previsto na Lei n. 8.218, de 29.08.91, art. 11,
parágrafos 3,e 4, com redação da MP n. 2.158, de-24.08.01.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.218, de 29.08.91, art. 12, III, parágrafo único.
Pois bem.
A matéria em tela é disciplinada nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, verbis:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001764/2009-81

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996. .(Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de trinta dias,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela Departamento da Receita Federal ou
diretamente pela Auditor-Fiscal, para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste artigo será de,
no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual período pela autoridade
solicitante, em despacho fundamentado, atendendo a requerimento circunstanciado e
por escrito da pessoa jurídica.
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001764/2009-81

apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
De se observar, portanto, que a Lei n. 8.218/1991 é a lei específica para aplicação
de multa por descumprimento de obrigação acessória consubstancaida na não apresentação ou na
apresentação de arquivos digitais em desacordo com a forma e padröes estabelecidos no Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), vez que não tem vinculação com qualquer tributo,
inclusive contribuições sociais previdenciárias, e sua respectiva base de cálculo, nem crítica
ao conteúdo da informação em si, mas apenas à sua adequação à forma e padrões que estabelece
para os arquivos digitais.
Nesse contexto, a multa prevista no art. 12 da Lei n. 8.218/1991 trata de situações
específicas relativas à inobservância de obrigação acessória disciplinada no seu art.
11, consubstanciada na não apresentação (art. 12, III) ou na apresentação de arquivos digitais em
desacordo com a forma e padrões estabelecidos no Manual Normativo de Arquivos Digitais –
MANAD (art. 12, I e II) e tem como referencial a receita bruta da pessoa jurídica,
independemente da natureza do tributo ao qual se refira o descumprimento da obrigação
acessória, aplicando-se, destarte, de forma indistinta, a todas as pessoas jurídicas, com exceção
daquelas optantes pelo regime de tributação SIMPLES.
Nessa perspectiva, ao consignar no critério quantitativo do consequente normativo
da regra matriz de incidência sancionatória, alíquotas graduadas em função do grau de
reprovabilidade da conduta, aplicadas a uma base de cálculo determinada (receita bruta), o art.
12 da Lei n. 8.218/1991 alinha-se a princípios tributários fundamentais, v.g., da tipicidade
fechada, da capacidade contributiva objetiva e subjetiva, e da igualdade tributária, bem assim
aos princípios gerais da razoabilidade e da proprocionalidade.
Com efeito, uma pessoa jurídica com elevada receita bruta, e, consequentemente,
significativa folha de pagamento, não pode se enquadrar no mesmo patamar sancionatório de
uma outra com receita bruta bem mais modesta e com reduzida folha de pagamento, vez que os
desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade.
Impende ainda ressaltar que o art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, não veicula norma
específica para arquivos digitais e sequer trata de sanção no caso de descumprimento do prazo
estabelecido pela autoridade fiscal para a sua apresentação, caracterizando-se, destarte, norma
geral, que sucumbe, por força do princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi
generali), ao art. 12, III e parágrafo único, da Lei n. 8.218/1991, que contém os elementos
genéricos da norma geral (art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991) e acrescenta pormenores, detalhando
a regra-matriz da incidência sancionatória em virtude de diferentes condutas, inclusive a
materializada na não apresentação de arquivos digitais no prazo estabelecido pela autoridade
fiscal, notadamente em seu critério material e temporal do antecedente normativo, bem assim no
aspecto quantitativo (base de cálculo e alíquota) do consequente normativo.
Corrobora com o entendimento acima exposto, o fato de que a multa com base em
infração ao art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, c/c art. 283, II, alínea “b”, do Decreto n.
3.048/1999, tem inquestionável natureza residual, vez que trata de infração para a qual não há
penalidade expressamente cominada na legislação previdenciária, lançando-se mão, nesse
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001764/2009-81

contexto, de uma multa genérica, variável, conforme a gravidade da infração, a ser estipulada ao
talante da autoridade lançadora, que não guarda qualquer relação objetiva com as sanções
previstas no art. 12 da Lei n. 8.218/1991.
De se observar, da leitura sistemática da Lei n. 8.212/1991 c/c Decreto n.
3.048/1999, que resta evidenciado que a própria legislação previdenciária se autodenuncia
incompetente para tipificar a sanção em apreço. É o que se depreende do disposto no art. 92 da
Lei n. 8.212/1991, que afirma que a infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não
haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da
infração, a multa variável, conforme dispuser o regulamento, e, o RPS (Decreto n. 3.048/1999),
em seu art. 283, caput, informa que, por infração a qualquer dispositivo das Leis n. 8.212 e n.
8.213, ambas de 1991, bem assim da Lei n. 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável, conforme a gravidade da infração. Por sua vez, os incisos I e II, alínea “b”, do art. 283
do Decreto n. 3.048/1999, tipificam condutas distintas, com diferentes sanções, que, prima facie,
podem coexistir, a saber:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de
acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de
2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social;
[...]

II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
[...] (grifei)

Verifica-se que a conduta tipificada no art. 283, II, alínea “b”, do Decreto n.
3.048/1999, acima destacada, é uma mera assertiva a contrario sensu, e igualmente genérica, do
disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991 (prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização). É dizer, não dizem
respeito a arquivos digitais MANAD.
Por oportuno, cabe esclarecer que o art. 8o. da Lei n. 10.666/2003, abaixo
transcrito, apenas dispõe sobre prazo decadencial relativo ao arquivamento e conservação de
sistemas e arquivos, sem todavia, estipular qualquer sanção para o seu descumprimento, não se
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.996 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001764/2009-81

prestando assim como norma jurídica sancionatória específica, que fica a cargo da Lei n.
8.218/1991:
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de
negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de
natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e conservar,
devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou
assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Conclui-se, ao fim e ao cabo, sem nenhum esforço cognitivo, que a legislação
previdenciária, não tipifica conduta específica vinculada a desconformidades de arquivos digitais
MANAD, não podendo, destarte, a estes ser aplicada.
Na espécie, restou tipificada a infração prevista no art. 12, III, e parágrafo único,
da Lei n. 8.218/1991, tendo em vista que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de arquivos
digitais (MANAD) e a Recorrente não cumpriu o prazo estabelecido, não apresentando os
referidos arquivos, nem mesmo a destempo.
Da leitura dos argumentos aduzidos, tanto em sede de impugnação, quanto no
recurso voluntário, deduz-se que a Recorrente sequer possui escrita contábil e fiscal, em
observância aos princípios fundamentais de contabilidade e às Normas Brasileiras de
Contabilidade, em especial a T - 10.19 - Entidades Sem Finalidade de Lucros (Resolução CFC
1.409/12) e a T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental (Resolução CFC 1.003/04), vez
que afirma que apura a sua receita e despesa nos termos da Lei n. 4.320/64, utilizando-se das
categorias econômicas, consoante contabilidade pública, posto se tratar de recursos transferidos
por entes de natureza pública.
De se observar, ainda, por relevante, que a qualificação de OSCIP não afasta o
dever de cumprimento de obrigações tributárias acessórias (deveres instrumentais) pela
Recorrente, inclusive aquelas decorrentes da Lei n. 8.212/1991.
Outrossim, conforme bem destacado na decisão recorrida, a Lei n. 4.320/64 não
determina que a Recorrente deveria efetuar escrituração segundo normas da contabilidade
pública.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital